Tribunal: TJDFT
Processo: 0010458-82.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. CABIMENTO.

1. É inviável a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. Tema 970 do STJ.

2. É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para alcançar o mínimo legal (art. 20, § 3o do CPC/73).

3. Deu-se parcial provimento ao apelo.